Tribunal: STF
Processo: Rcl 50785
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denise Felix Nascimento e Fabricio Scarabelli Fernandes formalizaram reclamação, com pedido de medida liminar, em que apontam a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Buscam, em síntese, a revogação da prisão preventiva e a determinação da realização da audiência de custódia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo, inicialmente, que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira Turma do Supremo, no julgamento da Rcl 46.381 AgR, ministra Rosa Weber, que possui a seguinte ementa:



    O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 



    (Rcl 46.381 AgR, ministra Rosa Weber)



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação, no que toca à pretendida revogação da prisão preventiva.



    Por outro lado, consta dos autos que, após a prisão em flagrante do reclamante, a audiência de custódia não foi realizada. Além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n. 1500215-40.2021.8.26.0591), constatei que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada.



    Vejamos que esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio, fixou a tese da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, após a prisão em flagrante.



    Observo, desse modo, que as circunstâncias do caso em julgamento (ausência da realização da audiência de custódia) destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado, com efeito vinculante, na ADPF 347 MC.



    Para além disso, quanto à possibilidade de se realizar a audiência de custódia por videoconferência, destaquei, ao deferir a medida cautelar na ADI 6.841, que a realização da audiência de custódia, ainda que por videoconferência, acaba sendo a medida mais adequada e viável para concretizar os direitos fundamentais do preso. 



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Dracena/SP a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator